Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.